Tribunal: TJSP
Processo: 2271285-06.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Decisões que indeferiram o benefício da suspensão condicional do processo suficientemente fundamentadas. Paciente que não preenche os requisitos legais para ser agraciado com o benefício. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.